Tribunal: TJSP
Processo: 0157636-11.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE, ALICERÇADA NOS RESULTADOS DA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA PESSOA CUJO NOME FIGURA COMO TITULAR DO DOMÍNIO. APELO INSUBSISTENTE, CONTUDO.
PROVA PERICIAL QUE, ASSOCIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS APORTADOS AOS AUTOS, COMPROVAM COM SEGURANÇA O EXERCÍCIO DE UMA POSSE PROLONGADA NO TEMPO E QUALIFICADA, TANTO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE, ALICERÇADA NOS RESULTADOS DA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA PESSOA CUJO NOME FIGURA COMO TITULAR DO DOMÍNIO. APELO INSUBSISTENTE, CONTUDO.
PROVA PERICIAL QUE, ASSOCIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS APORTADOS AOS AUTOS, COMPROVAM COM SEGURANÇA O EXERCÍCIO DE UMA POSSE PROLONGADA NO TEMPO E QUALIFICADA, TANTO QUANTO EXIGE A LEI PARA A USUCAPIÃO.
SENTENÇA QUE VALOROU CORRETAMENTE TODOS OS ASPECTOS EXTRAÍDOS DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE, E QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO DE POSSE "AD USUCAPIONEM" E PELO PRAZO LEGALMENTE EXIGIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.